Tribunal: TJSP
Processo: 1041577-15.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação e Correção de Provas / Questões
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação Cível – Concurso público – Candidata pretendendo anulação de resposta a questão supostamente corrigida de forma equivocada, objetivando obter pontuação na referida questão – Segurança denegada – Recurso da impetrante – Desprovimento de rigor – Regras do concurso que observaram os ditames legais e constitucionais, tendo sido aplicadas a todos os candidatos indistintamente –

Ementa:

Apelação Cível – Concurso público – Candidata pretendendo anulação de resposta a questão supostamente corrigida de forma equivocada, objetivando obter pontuação na referida questão – Segurança denegada – Recurso da impetrante – Desprovimento de rigor – Regras do concurso que observaram os ditames legais e constitucionais, tendo sido aplicadas a todos os candidatos indistintamente – Ponderações técnicas apontadas pela comissão organizadora que são suficientes para afastar as alegações de inadequação na correção da resposta à questão e, desse modo, não passíveis de correção pelo Poder Judiciário – Precedentes – R. sentença mantida – Recurso desprovido.